Tribunal: TJPA
Processo: 0013639-55.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013639-55.2018.8.14.0401

APELANTE: FABIO GONCALVES TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FABIO GONÇALVES TELES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 15.06.2018, por volta das 15h00, o acusado e outro elemento não identificado estavam a bordo de uma bicicleta, conduzida pelo indivíduo não identificado, quando aproximaram-se da vítima E. C. dos S., jogaram o veículo em sua direção, e o indivíduo que pedalava colocou uma das mãos sob a camisa, na região da cintura, simulando estar armado, ao passo que o denunciado, o qual estava na garupa, tomou o celular das mãos da vítima, tendo eles empreendido fuga. Em seguida, populares saíram no encalço de ambos e acionaram viatura policial que trafegava às proximidades, a qual avistou a dupla correndo, tendo os perseguido, todavia, o elemento não identificado logrou êxito na fuga, enquanto o denunciado continuou na bicicleta até um motoqueiro pisar nela, fazendo-o cair sobre a viatura, ocasião em que foi abordado e encontrado em seu poder o bem roubado, que foi devolvido à vítima, a qual o reconheceu de imediato.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
almeja sua absolvição
, dada a fragilidade do acervo probatório constante dos autos, visto que até mesmo o depoimento da vítima confirma sua tese de que ele não sabia que o outro indivíduo não identificado praticaria o crime de roubo.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que apenas conduziu a bicicleta até o local onde a vítima se encontrava, eis que
faz jus à diminuição da pena contida no art. 29, §1º do CPB
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante
almeja sua absolvição
, dada a fragilidade do acervo probatório constante dos autos, visto que até mesmo o depoimento da vítima confirma sua tese de que ele não sabia que o outro indivíduo não identificado praticaria o crime de roubo.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que apenas conduziu a bicicleta até o local onde a vítima se encontrava, eis que
faz jus à diminuição da pena contida no art. 29, §1º do CPB
.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de apresentação e apreensão, e de entrega, às fls. 28/30 dos autos digitalizados, bem como, pelo depoimento da vítima e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima E. C. dos S. narrou, em seu depoimento judicial constante do PJE, que caminhava em via pública quando precisou atender o celular e viu quando os dois elementos chegaram em uma bicicleta e lhe abordaram, levando seu celular. Afirma que eles estavam de cara limpa e que um deles chegou fazendo menção de estar armado, razão pela qual jogou o aparelho para ele. Disse que chegou a correr atrás dele, mas não conseguiu alcançá-los. Esclarece que a bicicleta vinha sendo conduzida pelo apelante, a pessoa que foi presa, e o seu comparsa, o mais baixinho forte, foi quem desceu e lhe abordou, passando o aparelho, logo em seguida, para o apelante. Esclareceu que uma senhora lhe devolveu o telefone e disse que o réu havia jogado na rua no momento da fuga.

A testemunha Carlos Augusto Tavares da Silva, narrou, em seu depoimento judicial constante do PJE, que estavam em ronda rotineira, momento em que viu as pessoas gritando “
pega, pega
!”, razão pela qual a viatura saiu ao encalço dos meliantes e conseguiram prender o réu. Sustenta que a vítima o reconheceu de imediato, como sendo a pessoa que lhe assaltou.

O acusado Fábio Gonçalves Teles, por sua vez, narrou, em seu depoimento judicial constante do PJE, que trabalha com a venda de joias e saíram de seu trabalho, de bicicleta, quando o rapaz conhecido como “Sapo” lhe pediu uma carona para casa, porém, próximo ao Marex, Sapo desceu da bicicleta e pegou o celular da vítima, momento em que saiu pedalando sua bicicleta e o Sapo saiu correndo. Disse que a vítima saiu correndo gritando “
ladrão, ladrão
!”, porém Sapo conseguiu escapar e a viatura seguiu o perseguindo, até que um motoqueiro lhe parou e a polícia lhe prendeu. Esclarece que em momento algum saiu da bicicleta e que o “Sapo” foi quem simulou estar armado. Afirma que no momento em que Sapo estava correndo, jogou o celular da vítima e foi embora.

Não obstante a negativa do acusado, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e a testemunha narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso. Se ele não sabia, como alega a defesa, que o outro indivíduo praticaria o roubo, por que pegou o celular da vítima e, em vez de devolvê-lo, saiu em fuga com o aparelho?

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Também não lhe assiste razão quando requer o reconhecimento da
participação de menor importância
, porque as circunstâncias apuradas nos autos – em especial os depoimentos alhures transcritos – indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

As provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 4. Se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 5. As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de motorista de uber, tendo a subtração do aparelho celular obstado temporariamente o exercício do seu labor. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu ou no reconhecimento da participação de menor importância.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022